Tribunal: STF
Processo: HC 115136
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-02-26
Data de publicação: 2013-02-26

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DECISÃO TERMINATIVA QUE APRECIA O MÉRITO, PROFERIDA MONOCRATICAMENTE PELO MINISTRO RELATOR DO WRIT NO STJ. INADMISSIBILIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOBSERVÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.



    I – Como a decisão impugnada foi proferida monocraticamente pelo Relator, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior.



    II – O habeas corpus deve ser apresentado ao colegiado após seu regular processamento, sendo indevida a decisão monocrática terminativa que examina o mérito da causa. Hipótese de violação ao princípio da colegialidade. Precedentes.



    III – Habeas Corpus não conhecido.



    IV – Ordem concedida de ofício para anular a decisão atacada e determinar a apreciação do mérito pelo colegiado competente.